Tribunal: TJDFT
Processo: 0044255-06.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Em atenção à petição e atestado médico de ID 24562284 e em cumprimento ao disposto no artigo 9° c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, restituo aos os apelantes, MARFISA ROSA AZEVEDO e UBIRATÃ AZEVEDO, o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem quanto às preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 24052438), em especial diante de eventual ausência de interesse recursal decorrente da defesa de seu pleito através da adequada via dos embargos de terceiro (processo no 0722051-91.2020.8.07.0001) e por não terem sido admitidos como terceiros intervenientes na presente demanda, através de decisão interlocutória contra a qual não foi dirigida irresignação. Publique-se. Intime-se.